Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708831-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARLY MARQUES DA ROCHA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IRRISÓRIA COM BASE NO VALOR NA CAUSA. EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A manutenção da cobertura de assistência de saúde (CASSI) que a dependente possuía antes do falecimento do titular é cabível, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, mediante contraprestação do valor adequado, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro meses). 2. No caso em apreço, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo, uma vez que não houve condenação, não é possível mensurar o proveito econômico obtido e a fixação do percentual de 10 % (dez) por cento sobre o valor da 3. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. A recorrente aponta violação ao artigo 31, §2o, da Lei 9.656/1998, sustentando o direito de manutenção do plano de saúde, sem limitação de tempo, aos dependentes de titular falecido. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA, OAB/DF 61.261; LAÍSLA CAROLINE MENDES MOREIRA, OAB/DF 68.552; LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA, OAB/DF 58.169; LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES, OAB/DF 33.804; RAÍSSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA, OAB/DF 57.753; e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 31, §2o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese defendida é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. SÚMULA N. 83/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial que suscita violação ao art. 1.022 do CPC/2015 de maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, no caso de falecimento do titular do plano de saúde, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, assumindo as obrigações dele decorrentes, desde que preservadas as condições anteriormente contratadas. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.002.490/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados ARTHUR AUGUSTO GROKE FARIA, OAB/DF 61.261; LAÍSLA CAROLINE MENDES MOREIRA, OAB/DF 68.552; LARISSA SANTOS TAVARES DA CÂMARA, OAB/DF 58.169; LUDMILA ARAUJO DE ORNELAS MENDES, OAB/DF 33.804; RAÍSSA CAROLINA MOREIRA DE PAIVA, OAB/DF 57.753; e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010